Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000338-42.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, PEDRO MENDES FERREIRA
EMBARGADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Demétrio Cezar de Souza Júnior, em face da decisão ID 72584453, em cujo teor indeferi o pedido de liminar no presente habeas corpus.
O embargante alega, em síntese, que “não obstante a diligente consulta dos processos em andamento aptos a configurar a reiteração delitiva e a prisão do paciente para garantia da ordem pública, o fato é que os processos supracitados alcançaram a prescrição da pretensão punitiva, pois, a época dos fatos o paciente era menor de 21 anos, na forma do disposto no artigo 115 do CP”.
Assim, postula seja sanada a contradição e omissão da decisão embargada, revogando-se a prisão preventiva do paciente.
É o essencial.
Não há omissão ou contradição na decisão embargada, mas simples inconformismo com o indeferimento da liminar. Analisando os documentos juntados pelo próprio impetrante e as informações apresentadas pelo juízo da causa, percebe-se que efetivamente o paciente responde a outras duas ações penais.
Se eventualmente sobreveio prescrição nas outras ações penais – o que não suporta análise na via do habeas corpus -, não há notícia de decisão judicial extintiva de punibilidade, tampouco comprovação inequívoca do fato alegado.
Portanto, inexistindo omissão ou contradição, desprovejo os embargos de declaração.
Intime-se.
Após, com a juntada das informações (ID 73270459), colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator